Tribunal: STJ
Processo: 5074452-25.2016.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1931364 - RS(2021/0101349-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: CARLOS VALMIR ROMBALDI
ADVOGADO
: VALQUIRIA ZANONI PUELL ACANJO - SP357496
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: MARCELO JOSE GARCEZ
CORRÉU
: JOSÉ ODAIR ROMBALDI
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 28-A DO CPP; 619 DO CPP,
O
§ 2o, IV E VI, DO
C/C
ART. 315,
CPP E
§ 1o, IV E VI, DO CPC; E 71 DO CP. ACORDO DE NÃO
ART. 489,
PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE RECONHECIDA. REQUISITO
OBJETIVO NÃO ATENDIDO PELO SOMATÓRIO DAS PENAS MÍNIMAS
DECORRENTE DO CONCURSO MATERIAL. TESE DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONTINUIDADE DELITIVA. LAPSO
TEMPORAL RELEVANTE. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55948847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a965239e-59e7-4a1c-8286-49925fe6e174

RECURSO ESPECIAL No 1931364 - RS(2021/0101349-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: CARLOS VALMIR ROMBALDI
ADVOGADO
: VALQUIRIA ZANONI PUELL ACANJO - SP357496
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: MARCELO JOSE GARCEZ
CORRÉU
: JOSÉ ODAIR ROMBALDI
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 28-A DO CPP; 619 DO CPP,
O
§ 2o, IV E VI, DO
C/C
ART. 315,
CPP E
§ 1o, IV E VI, DO CPC; E 71 DO CP. ACORDO DE NÃO
ART. 489,
PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE RECONHECIDA. REQUISITO
OBJETIVO NÃO ATENDIDO PELO SOMATÓRIO DAS PENAS MÍNIMAS
DECORRENTE DO CONCURSO MATERIAL. TESE DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONTINUIDADE DELITIVA. LAPSO
TEMPORAL RELEVANTE. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
, com
Carlos Valmir Rombaldi
fundamento no
alíneas
e
, da Constituição Federal, no qual se
art. 105, inciso III,
a c insurge contra o acórdão proferido na Apelação Criminal n.
do Tribunal Regional Federal da 4a Região (fls.
5074452-25.2016.4.04.7100/RS,
):
1.206/1.245
OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. DEPOIMENTO
NA ESFERA POLICIAL. ADVERTÊNCIA AO DIREITO CONSTITUCIONAL AO
SILÊNCIO.
NULIDADE.
AFASTAMENTO.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO.
INVIABILIDADE. CREDIBILIDADE NO SISTEMA FINANCEIRO. BENEFICIÁRIO.
PRODUTOR RURAL. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. SIMULAÇÃO.
SEGUNDO FATO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. DOLO
GENÉRICO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS. PENA-
BASE. MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. CRIME CONTINUADO. NÃO
Documento eletrônico VDA54841009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:34:49
Código de Controle do Documento: e35661df-2d36-4173-9854-50c9b477360a

INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISORIA DAS PENAS. INVIABILIDADE. AJG.
JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O o direito ao silêncio consistente na prerrogativa do agente investigado
acusado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si
e/ou
movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado em seu desfavor.
2. Não há nulidade automática na tomada de declarações do acusado sem a
advertência do direito ao silêncio, salvo quando demonstrada a ausência do
caráter voluntário do ato, gerando, a sua inobservância, apenas nulidade relativa.
3. A denúncia se encontra formalmente perfeita, atendendo aos requisitos
mínimos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, com exposição dos
eventos delituosos e suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a
classificação do crime.
4. Independentemente do efetivo prejuízo patrimonial causado pela conduta
dos agentes, a
tem como objetivo primário a proteção do Sistema
Lei no 7.492/86
como um todo, não havendo falar em desclassificação para o delito de estelionato.
5. Ainda que os requisitos fossem alternativos para a obtenção do
financiamento - ou um, ou outro -, ambos deveriam sinalizar que o beneficiário da
linha de crédito, conferida pela instituição financeira e avalizada pelo governo
federal, era produtor rural, o que, na hipótese, não restou demonstrado.
6. Sem o suporte da prova, não há como aferir, com precisão, acerca da
participação ao corréu quanto ao segundo fato, impondo-se a sua absolvição.
7. O tipo penal do artigo 19, da
tem no dolo genérico o seu
Lei no 7.492/86
elemento subjetivo, o qual prescinde de finalidade específica. Ou seja,
desimportam os motivos pelos quais os réus foram levados à prática delitiva,
sendo suficiente para a perfectibilização do tipo penal o emprego de meios
fraudulentos para obtenção do financiamento pretendido, consubstanciando-se o
elemento subjetivo em uma ação ou omissão voltada a este propósito.
8. A fixação da pena-base acima do mínimo legal sem a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis não encontra respaldo no ordenamento
jurídico pátrio, pois o acréscimo acima de seu mínimo legal exige a constatação de
circunstâncias casuísticas que se amoldem ao
do Código Penal cuja
art. 59
valoração seja negativa, bem como fundamentação idônea que baseie tal
valoração.
9. Tendo em conta que a pena foi estabelecida no mínimo legal, incabível a
incidência da atenuante da confissão. Inteligência da Súmula n. 231 do STJ.
10. Não sendo caso de mais de crimes praticados nas mesmas condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, não há como considerar
os subsequentes como continuação do primeiro.
11. Considerando a decisão do Plenário do STF nas Ações Declaratórias de
Constitucionalidade nos 43, 44 e 54, afasta-se eventual determinação para o
imediato cumprimento das penas.
12. Eventual exame acerca da assistência judiciária gratuita deverá ser feito
pelo Juízo da Execução, onde a situação econômica do condenado poderá ser
melhor avaliada.
13. Presentes os requisitos legais para análise de eventual acordo de não
persecução penal, uma vez que a pena mínima cominada ao crime, cometido sem
violência ou grave ameaça, é inferior a 04 (quatro) anos, não se verificando, em
princípio, a presença dos impeditivos elencados no § 2o do artigo 28-A do Código
de Processo Penal, é caso de baixa dos autos para seu exame quanto a um dos
réus.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls.
).
1.287/1.288
A parte recorrente indica a violação dos seguintes dispositivos
infraconstitucionais:
(i)
-A do CPP: sustenta que o acordo de não persecução penal é
art. 28
norma de natureza híbrida, mais benéfica, com aplicação retroativa e imediata aos
Documento eletrônico VDA54841009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:34:49
Código de Controle do Documento: e35661df-2d36-4173-9854-50c9b477360a

processos sem trânsito em julgado; requer a remessa dos autos à origem para que o
Ministério Público se manifeste sobre eventual proposta, afirmando que os requisitos
estariam presentes no caso, com avaliação individual das penas mínimas de cada
delito, sem considerar o somatório do concurso material (fls.
);
1.396/1.399
(ii)
do CPP,
o art. 315, § 2o, IV e VI, do CPP e
§ 1o, IV e
art. 619
c/c
art. 489,
VI, do CPC: aponta negativa de prestação jurisdicional, afirmando que o Tribunal de
origem não enfrentou teses defensivas sobre continuidade delitiva e sobre a
relativização do requisito temporal de 30 dias; sustenta que não houve distinguishing
dos precedentes indicados e que os embargos de declaração não sanaram as
omissões (fls.
); e
1.399/1.406
(iii)
do CP: argumenta que os dois delitos foram praticados nas
art. 71
mesmas condições de modo e local, com aproveitamento de um mesmo contrato de
arrendamento e de idêntico
, devendo ser reconhecida a continuidade
modus operandi
delitiva, ainda que o lapso entre os fatos tenha sido superior a 30 dias; invoca julgados
para afirmar a possibilidade de flexibilização do critério temporal quando presentes os
demais requisitos objetivos e subjetivos do
(fls.
).
art. 71
1.406/1.414
Registra, ainda, dissídio jurisprudencial, indicando paradigmas sobre a
flexibilização do requisito temporal da continuidade delitiva e a necessidade de
examinar o conjunto de requisitos do
do CP, como AgRg no
art. 71
AgRg no
e
(fls.
REsp n. 1.758.459/PR,
REsp n. 1.738.490/GO
REsp n. 1.661.286/RS
).
1.415/1.417
Ao final da peça recursal, requer seja conhecido e provido o recurso
especial em razão de que restam claras as ofensas e as negativas de vigência dos
seguintes dispositivos de legislação federal (artigo 105, III, “a”, da Constituição
Federal), na seguinte forma: a) Seja reconhecida a ofensa ao artigo 28-A do Código de
Processo Penal, determinando o retorno dos autos a 1.a instância para análise do
acordo de não persecução penal, haja vista que não foi determinada remessa ao
Ministério Público para análise do acordo ao recorrente, na medida em que o acordo
de não persecução penal por ser norma híbrida é dotada de aplicabilidade imediata e
retroatividade; b) Seja reconhecida ofensa aos artigos 315, § 2.°, IV e VI do Código de
Processo Penal c. c. 489, IV e VI, do Código de Processo Civil e artigo 619 do Código
de Processo Penal, pois não analisada tese defensiva no apelo e nos recurso
aclaratório capaz de infirmar a conclusão do Egrégio Tribunal Superior Regional e,
muito menos, realizado distinguishing entre os precedentes invocados e o caso em
apreço, bem como não sanada a omissão por ocasião da oposição de embargos de
declaração, determinando, portanto, o retorno dos autos ao Augusto Tribunal de
Documento eletrônico VDA54841009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:34:49
Código de Controle do Documento: e35661df-2d36-4173-9854-50c9b477360a

origem para que julgue o recurso aclaratório; c) Seja reconhecida ofensa ao artigo 71,
caput, do Código Penal, pois não aplicada a continuidade delitiva pelo Tribunal a quo,
embora presentes todos os requisitos legais, requerendo-se, pois, a aplicação do
redutor no patamar máximo. Subsidiariamente, acaso se entenda que a pretensão
total, ou parcialmente, exige, necessariamente, o revolvimento profundo do acervo
fático- probatório, providência vedada na via eleita, pugna pela devolução do feito à
origem para a apreciação da prova, integração da motivação e aplicação do
entendimento alcançado pelo egrégio STJ sobre a matéria de direito; d) Seja
conhecido e provido o presente recurso para conhecer o dissídio entre a r. decisão
recorrida e os acórdãos paradigmas desta Corte Especial e aplicar a continuidade
delitiva (artigo 71 do Código Penal), haja vista que presentes todos os requisitos legais,
aplicando-se, com isso, o redutor em seu patamar máximo. Subsidiariamente, acaso se
entenda que a pretensão total, ou parcialmente, exige, necessariamente, o
revolvimento profundo do acervo fático-probatório, providência vedada na via eleita,
pugna pela devolução do feito à origem para a apreciação da prova, integração da
motivação e aplicação do entendimento alcançado pelo egrégio STJ sobre a matéria
(fls.
).
de direito
1.420/1.421
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.531/1.539.
O recurso foi admitido na origem (fl. 1.557).
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opina pelo desprovimento da insurgência (fls.
):
1.639/1.648
RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE
FRAUDE. CONDENAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
-A
ART. 28
DO CPP. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO À PENA ACIMA
DE 4 ANOS. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS PARA EXAME DE
POSSÍVEL ACORDO. IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA,
SOBRETUDO SE CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. PLEITO DE
RECONHECIMENTO
DE
CRIME
CONTINUADO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDUTAS SEPARADAS POR UM CERTO PERÍODO DE TEMPO (1 ANO E 3
MESES). INTERREGNO SUPERIOR A TRINTA DIAS. CONCURSO MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
Parecer pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial tem origem em ação penal por obtenção de
financiamento mediante fraude (art. 19 da
. O acórdão
Lei n. 7.492/1986)
recorrido manteve a condenação do recorrente por duas condutas, afastando a
continuidade delitiva e aplicando o concurso material; fixou a pena definitiva em 5 anos
Documento eletrônico VDA54841009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:34:49
Código de Controle do Documento: e35661df-2d36-4173-9854-50c9b477360a

e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais pagamento de 76 dias-
multa; absolveu o corréu José Odair Rombaldi no segundo fato; ajustou a pena-base
ao mínimo legal; e determinou a cisão processual para exame de possível acordo de
não persecução penal apenas quanto a José Odair Rombaldi. Os embargos de
declaração foram rejeitados, reafirmando a inexistência de omissão e a inaplicabilidade
da continuidade delitiva em razão do distanciamento temporal entre os fatos (2008 e
2010).
As teses defensivas constantes do recurso especial serão analisadas da
maneira como dispostas pelo recorrente na referida peça.
A) DO RECURSO ESPECIAL FUNDAMENTADO NO ARTIGO 105, III, “a”,
da CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO. LEI
FEDERAL MAIS BENÉFICA. DA VIOLAÇÃO DO
-A DO CÓDIGO DE
ART. 28
PROCESSO PENAL (fls.
).
1.396/1.399
A defesa sustenta a aplicação retroativa e imediata do ANPP (art. 28-A do
Código de Processo Penal), por se tratar de norma penal de natureza híbrida mais
benéfica. Aponta que o caso preenche os requisitos legais e requer a remessa dos
autos à origem para manifestação do Ministério Público. Afirma que, em concurso
material, a aferição do critério objetivo “pena mínima inferior a 4 anos” deve ser feita
isoladamente por infração, e não pelo somatório. Invoca, para tanto, precedente do
Superior Tribunal de Justiça para reforçar a retroatividade do instituto.
Reforça que houve confissão formal em juízo; os delitos são sem violência;
cada crime, considerado isoladamente, tem pena mínima inferior a 4 anos; logo, o
concurso material não deve obstar o ANPP.
Por sua vez, da leitura do combatido aresto, verifica-se que o Tribunal
Regional embora reconheça a aplicabilidade retroativa do ANPP (art. 28-A do CPP) em
processos com denúncia recebida antes da vigência da
inclusive
Lei n. 13.964/2019,
em grau recursal, houve por examinar os requisitos e negar o pedido por ausência de
fator de ordem objetiva: em concurso material, a pena mínima, pelo somatório,
(fls.
).
supera 4 anos
1.510/1.511
Diante do fundamento apresentado pelo Tribunal de origem para a vedação
ao acordo de não persecução penal, tem-se que razão não assiste ao recorrente.
Vejamos.
Documento eletrônico VDA54841009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:34:49
Código de Controle do Documento: e35661df-2d36-4173-9854-50c9b477360a

O
-A do CPP é expresso ao firmar que
art. 28
não sendo caso de
arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática
de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima
a 4
inferior
, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal,
(quatro) anos
[...] (grifo
desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
nosso).
A defesa alicerça seu pleito no texto do
-A do CPP e na retroatividade
art. 28
do ANPP, propondo a leitura de que, em concurso material, o exame do limite
. O acórdão, embora aceite a
objetivo deve recair sobre cada delito isoladamente
retroatividade e a possibilidade de exame em grau recursal, rechaça o pedido ao
adotar, por analogia com a
e com precedentes do Superior
Lei n. 9.099/1995
Tribunal de Justiça, o critério do somatório das penas mínimas no concurso
material para fins de verificação do requisito objetivo do
-A, concluindo
art. 28
.
pela ultrapassagem do limite de 4 anos no caso concreto
Conforme se infere da sentença, no caso dos autos, como visto, foram
cometidos dois crimes de obtenção de financiamento mediante fraude,
porém em condições de tempo diversas,
praticados com o mesmo modus operandi,
a saber: (i)
(Cédula de Crédito Bancário linha FINAME, no 189048); e (ii)
17/11/2008
(fl. 806 – grifo
(Cédula de Crédito Bancário linha FINAME, no 238399) –
02/03/2010
nosso).
O fundamento apresentado pela Corte de origem vai ao encontro da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, no caso concreto, o
somatório das penas mínimas de cada conduta do
da
art. 19
Lei n. 7.492/1986,
isoladamente consideradas, é de 4 anos, o que pode ser considerado como fator
objetivo de impedimento de avaliação do benefício prescrito no
-A do
art. 28
Código de Processo Penal.
Nesse sentido, nos crimes cometidos em concurso material, o critério
para aferição do requisito objetivo da pena mínima é o somatório das penas
abstratamente previstas, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. No
caso concreto, as penas mínimas somadas superam o limite de 4 anos,
(HC n.
da minha relatoria, Sexta Turma, julgado
inviabilizando o acordo
885.921/RS,
em
DJEN de
– grifo nosso).
21/5/2025,
30/5/2025
A reforçar: Inq n.
relator Ministro Humberto Martins, Corte
1.654/DF,
Especial, julgado em
DJEN de
7/5/2025,
25/8/2025.
Documento eletrônico VDA54841009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:34:49
Código de Controle do Documento: e35661df-2d36-4173-9854-50c9b477360a

B) DO CABIMENTO DO RECURSO PELA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 315, §
2°, IV e VI, DO CPP e 489, § 1°, IV e VI, do CPC. COLENDO TRIBUNAL A QUO QUE
NÃO APRECIOU TODA TESE DEFENSIVA REFERENTE À CONTINUIDADE
DELITIVA CAPAZ DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO
TRIBUNAL A QUO E, TAMPOUCO, FEZ DISTINÇÃO ENTRE OS PRECEDENTES
INVOCADOS. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PARA SANEAMENTO DOS VÍCIOS,
QUE FOI REJEITADO, PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NULIDADE DO

v. ACÓRDÃO (fls.
).
1.399/1.406
Prosseguindo, sustenta o recorrente que o Tribunal de origem não apreciou,
de modo suficiente, a tese defensiva sobre continuidade delitiva, especialmente a
relativização do requisito temporal de 30 dias, e não realizou o
dos
distinguishing
precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados. Alega que os embargos de
declaração não sanaram as omissões e que persiste a prestação jurisdicional
deficiente, impondo a nulidade do acórdão.
Extrai-se dos combatidos arestos, os seguintes fundamentos: (i) no acórdão
da apelação, o colegiado expõe os requisitos do
do Código Penal e concluiu
art. 71
pela aplicação do concurso material porque: a) nem sequer houve a demonstração de
que houve participação e ingerência dos agentes da Corema na contratação
fraudulenta nos financiamentos; e b) os dois fatos foram praticados em momentos
muito diferentes: 2008 e 2010, o que atrai o cúmulo material.
Em sede de embargos de declaração, a omissão afastada quando a Turma
julgadora registra o seguinte: firmou convicção de que a continuidade não é aplicável
ao caso em comento e, apesar de o critério matemático não ser o único fator de
mensuração da benesse criminal, os fatos foram praticados pelo réu em momentos
(fl. 1.285).
muito diferentes: 2008 e 2010, atraindo a incidência do cúmulo material
Em reforço da fundamentação, apresentou o seguinte: apesar de o critério
matemático não ser o único fator de mensuração da benesse criminal, os fatos foram
praticados pelo réu em momentos muito diferentes: 2008 e 2010, atraindo a incidência
; e ressaltou que, embora o mesmo contrato de arrendamento tenha
do cúmulo material
sido utilizado,
(fl. 1.508).
CARLOS VALMIR utilizou-o, em duas vezes distintas
Portanto, embora o recorrente aponte ausência de exame específico da
relativização do lapso temporal e de
dos precedentes, não há que se
distinguishing
falar em prestação jurisdicional deficiente, haja vista o acórdão da apelação ter tratado
do
do Código Penal, delineando os requisitos objetivos e subjetivos e rejeitando
art. 71
a continuidade por dois fundamentos autônomos: descontinuidade fática/temporal
Documento eletrônico VDA54841009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:34:49
Código de Controle do Documento: e35661df-2d36-4173-9854-50c9b477360a

(2008 e 2010) e falta de demonstração de cadeia comum com agentes da Corema
(fls.
). Os dois acórdãos de embargos ainda reiteraram que o lapso
1.237/1.238
temporal não é único critério, mas, no caso, somado às demais circunstâncias, impõe o
reconhecimento do concurso material (fls. 1.285 e 1.508).
À luz dos acórdãos, houve enfrentamento específico da tese de
continuidade delitiva: o colegiado expôs os requisitos do
do Código Penal e
art. 71
indicou fundamentos fático-jurídicos para aplicar o concurso material – distanciamento
temporal significativo entre os fatos (2008 e 2010), uso do mesmo contrato em
momentos distintos e ausência de prova de unidade de desígnios ou de cadeia
operacional comum. Os embargos de declaração foram rejeitados com fundamentação
explícita, afastando a alegada omissão e registrando que o critério temporal não foi
tomado isoladamente.
Nessa confrontação, não se evidenciam, nos acórdãos indicados, vícios de
fundamentação nos termos dos arts. 315, § 2o, IV e VI, do CPP, 489, § 1o, IV e VI, do
CPC, ou negativa de prestação jurisdicional (art. 619 do CPP), pois a questão foi
apreciada e decidida com razões suficientes.
A propósito: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.859.973/GO,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg no
2/3/2026,
5/3/2026;
da minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.847.325/AL,
19/11/2025,
DJEN de 27/11/2025.
C) DA CONTRARIEDADE DA DECISÃO À LEI FEDERAL – DA
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DA PARTE DA
DECISÃO QUE DESACOLHE A CONTINUIDADE DELITIVA POR AUSÊNCIA DO

REQUISITO TEMPORAL (fls.
).
1.406/1.414
A defesa alega contrariedade à lei federal por negativa de aplicação do
do Código Penal. Sustenta que os dois delitos foram praticados com o mesmo
art. 71
, junto à mesma concessionária, aproveitando o mesmo contrato de
modus operandi
arrendamento, sendo o segundo desdobramento do primeiro. Argumenta que o lapso
temporal superior a 30 dias não é, por si, impeditivo da continuidade delitiva, e que no
segundo financiamento o primeiro ainda estava ativo.
A Corte
registrou que os fatos foram praticados pelo réu em
a quo
momentos muito diferentes: 2008 e 2010, salientando que, embora o mesmo contrato
de arrendamento tenha sido utilizado, CARLOS VALMIR utilizou-o, em duas vezes
distintas. Destacou que o lapso de quase um ano e três meses para refletir e agir
Documento eletrônico VDA54841009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:34:49
Código de Controle do Documento: e35661df-2d36-4173-9854-50c9b477360a

conforme o direito, o que interrompe a unidade de desígnios, mantendo o
cúmulo material.
As razões apresentadas pelo Tribunal de origem se alinham à jurisprudência
desta Corte Superior. Com efeito, embora o recorrente sustente que o lapso superior a
30 dias não impede, por si, a continuidade, alegando que o segundo fato é
desdobramento do primeiro, com o mesmo contrato e
, e que o
modus operandi
primeiro financiamento ainda estava ativo, os recorridos acórdãos reconhecem que o
lapso não é único fator, concluindo que, no caso, o intervalo expressivo entre 2008 e
2010, somado ao uso do mesmo contrato em ocasiões distintas, indica reiteração
.
autônoma, sem unidade de desígnios, o que afasta a ficção do art. 71
Reforça-se que, embora o recorrente invoque contexto de cadeia de fraudes
e repetição de meio fraudulento para sustentar condições semelhantes de tempo, lugar
e modo, o combatido aresto houve por exigir demonstração concreta de vinculação
fática entre os eventos e participação comum dos agentes da Corema nas duas
operações,
; assim, não se configurando a
o que não se comprovou nos autos
continuidade no plano objetivo-subjetivo.
Em síntese, apesar da defesa estruturar a insurgência na violação do art. 71
do Código Penal, enfatizando identidade de
, uso do mesmo contrato e
modus operandi
precedentes que admitem flexibilização do lapso temporal, os acórdãos, por sua vez,
em sintonia com o Superior Tribunal de Justiça, apontam dois fundamentos para
afastar o crime continuado: (i) intervalo significativo entre os fatos – 2008 e 2010 –,
com quase um ano e três meses de descontinuidade e oportunidade de reflexão, e (ii)
ausência de prova de cadeia operacional comum ou unidade de desígnios que conecte
objetivamente e subjetivamente os eventos.
Nesse cotejo, a negativa da continuidade delitiva foi motivada e assentada
na jurisprudência desta Corte Superior e em premissas fáticas extraídas dos autos,
inviáveis de alteração na via estreita do recurso especial.
Nesse sentido: EDcl no AgRg no HC n.
da minha relatoria,
1.002.335/BA,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
e EDcl no AgRg no
8/10/2025,
14/10/2025;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.086.875/SP,
DJEN de
5/8/2025,
14/8/2025.
Ante o exposto,
do recurso especial e, nessa
conheço parcialmente
extensão,
-lhe
.
nego
provimento
Documento eletrônico VDA54841009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:34:49
Código de Controle do Documento: e35661df-2d36-4173-9854-50c9b477360a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 1.931.364 / RS
Número Registro: 2021/0101349-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02232014 50706822420164047100 50744522520164047100
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS VALMIR ROMBALDI
ADVOGADO
: VALQUIRIA ZANONI PUELL ACANJO - SP357496
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: MARCELO JOSE GARCEZ
CORRÉU
: JOSÉ ODAIR ROMBALDI
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55915461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:33
Código de Controle do Documento: a8895c2d-8463-4227-b49a-5d8271c2e1d0

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:33
Código de Controle do Documento: a8895c2d-8463-4227-b49a-5d8271c2e1d0